Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013092-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA - CNPJ: 30.360.139/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 010.835.611-62 (AGRAVADO), DIEGO DE LIMA ONOFRE - CPF: 884.939.031-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013092-45.2023. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco Santander S.A.

Agravados:
Casa de Carne Boi do Mato e Outros.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – INADMISSIBILIDADE - TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA CAUTELAR – ARRESTO
ON LINE
- INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria e a doutrina caminham no sentido de que por se tratar de ato complexo, onde o executado além de ser chamado para pagar também pode submeter-se à constrição patrimonial, ou indicar bens a penhora, o procedimento executivo não comporta citação pela via postal.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente à mingua da citação no feito executivo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013092-45.2023. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco Santander S.A.

Agravados:
Casa de Carne Boi do Mato e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander S.A
.,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da
Execução de Titulo Extrajudicial n.o
1012007-95.2023.8.11.0041
, proposta em face de
Casa de Carne Boi do Mato e Outros
,
que indeferiu o pedido de citação dos executados via correio, determinando exclusivamente por Oficial de Justiça, assim também o pedido cautelar de arresto de bens.

Inconformado, insurge-se o exequente, sustentando violação ao disposto nos artigos 246 e 247, ambos do CPC, quanto à possibilidade de citação pela via postal em execução de titulo executivo extrajudicial.

Diz que o art. 829, §1o do CPC, exige a presença de Oficial de Justiça apenas para a penhora e avaliação, não existindo óbice quanto ao ato de citação.

Segue defendendo a possibilidade do arresto liminar, diante da presença dos elementos que corroboram a probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado útil do processo, evidenciado na Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida, que se trata de titulo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade e na existência de várias demandas com saldo devedor histórico, a justificar a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome do executado para garantir a eficácia do processo executivo.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do agravo para que lhe seja deferida a citação postal, assim também seja determinado o arresto cautelar dos bens dos agravados.

O pedido de tutela provisória recursal foi deferido em parte para determinar a citação dos agravados via correio. (id n. 171862683)

Informações coligidas no id n. 172361796.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013092-45.2023. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco Santander S.A.

Agravados:
Casa de Carne Boi do Mato e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de citação da parte executada pela via postal, bem como o pedido de arresto liminar dos ativos financeiros encontrados sob titularidade dos executados por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, vez que, não evidenciados neste momento inicial do processo, os requisitos da tutela provisória de urgência requestada.

Quanto a possibilidade de citação dos agravados, via correio,

a jurisprudência pátria e a doutrina caminham no sentido de que por se tratar de ato complexo, onde o executado além de ser chamado para pagar também pode submeter-se à constrição patrimonial, ou indicar bens a penhora,

o procedimento executivo não comporta citação pela via postal

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA
– ARTIGOS 249, 829, § 1o E 830 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 829, § 1o do CPC, o executado será citado para pagar, constando no mandado de citação, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.”
(RAI n.

1017494-72.2023.8.11.0000,

3a Câm.de Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 27.09.23 - negritei)

No que pertine ao arresto cautelar, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, para concessão da tutela de natureza cautelar de arresto, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em pauta, em que pese demonstrado o inadimplemento contratual e a existência de débito a ser quitado, carece comprovação de que a parte executada está alienando seus bens, ou ainda, que se encontra em estado de pré-insolvência a justificar a aplicação da medida excepcional de arresto na execução de título extrajudicial, antes ao menos de oportuniza-la o pagamento voluntário da obrigação, vez que sequer foi citada da ação executiva e a existência de outros feitos contra si não legitima a adoção da medida constritiva.

Ora, não se desconhece o direito do credor de receber o seu crédito, todavia, a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial, sendo mister, primeiramente, diligenciar a fim de citar a parte

executada para pagamento do débito,

o que não é suprido pela notificação extrajudicial do vencimento da dívida.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 –
ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora. Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC.

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação
”.

(RAI n.

1024433-05.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 15.03.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer havia sido citado na demanda principal.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, de modo que a suposta inadimplência não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

Não existindo, até a interposição do presente agravo, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação”.
(RAI n.

1016858-14.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.08.21 - negritei)

Ressalta-se que ultimada as diligências habituais do Oficial de Justiça, não localizado os executados, resta autorizada a pré-penhora (arresto), nos termos do artigo 830 do CPC, a qual nada impede que seja promovida online, via convênio Bacenjud - no caso de numerários ou ativos financeiros em contas bancárias da devedora,

a afastar o alegado

prejuízo de dano irreparável.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023